Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707097-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DOS SANTOS ORDONES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APENAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630, STJ. TERCEIRA FASE. COLABORAÇÃO PREMIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. A autorização de ingresso dos policiais na residência do acusado afasta a alegação de violação de domicílio. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram provadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Não é possível aplicar ao caso concreto o princípio da insignificância, porquanto o crime de posse irregular de munição de uso permitido ocorreu em contexto da prática de outra infração penal (tráfico de drogas), o que afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. À luz do Enunciado 630, da Súmula do STJ, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão do tráfico de drogas, quando o acusado, a despeito de admitir a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas em sede de operação policial, alega que se destinavam ao consumo próprio, e não à difusão ilícita. A delação prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/2006, demanda, para a sua aplicação, que o réu contribua para a investigação policial e processo criminal, identificando coautores e partícipes do crime, assim como viabilizando a recuperação total ou parcial do produto do crime. A causa de diminuição somente incide na hipótese em que há o duplo resultado positivo, delatando coautores e recuperando o produto do crime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade da busca domiciliar, porquanto ausente justa causa para o ingresso em sua residência ou certeza de que teria havido consentimento do morador; b) artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, asseverando ser devido o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que teria sido utilizada como fundamento na manutenção da condenação; c) artigo 41 da Lei no 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena referente à colaboração premiada, ao argumento de que a contribuição do insurgente teria sido essencial para a comprovação do tráfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal e 41 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as provas dos autos revelam que o ingresso domiciliar ocorreu após a autorização do proprietário do bem. Não houve, portanto, entrada forçada fundada em arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, tampouco se constatou a necessidade de se aguardar autorização judicial. Nesse contexto, não há nulidade das provas obtidas pelos policiais, pois foi devidamente demonstrado o consentimento de um morador da residência, livre de constrangimento e coação (ID 61156390 - Pág. 5). Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a confissão espontânea dos fatos, uma vez que o apelante tão somente admitiu a posse das substâncias entorpecentes para consumo próprio, negando o intuito de difusão ilícita (ID 61156390 - Pág. 12). Na hipótese dos autos, ainda que o réu tenha afirmado ser mero usuário de drogas, o policial civil Tiago Leandro Freire Félix, responsável pela sua prisão em flagrante, afirmou que o acusado, informalmente, forneceu o nome do traficante e, diante disso, uma nova operação policial foi iniciada. Ocorre que as informações voluntariamente reveladas pelo acusado somente identificaram coautores do tráfico de drogas na região, mas não auxiliaram na recuperação total ou parcial do produto do crime, não preenchendo, assim, todas as elementar para a configuração da delação especial prevista no artigo 41, da Lei Antidrogas (ID 61156390 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024